Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005558-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARINHO GONCALO DA SILVA - CPF: 570.127.171-49 (APELADO), JHONATAN MARQUES DE SOUZA - CPF: 046.602.661-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA A INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR
–
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a
emenda

da

inicial
,
sob pena
de indeferimento, sem o devido atendimento da ordem judicial de comprovação da mora do devedor
na ação de busca e apreensão
, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução de mérito nos termos dos
arts
. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Marinho Goncalo da Silva
, que indeferiu a petição
inicial
e, em consequência, julgo
u
extinto
o feito,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Aduz ainda que, em 09/08/2023, a Segunda Seção do C. STJ, em sede do Recursos Especiais no 1.951.888/RS e no 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o mero envio da notificação basta para constituir devedor em mora, (Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Afirma que in casu dos autos a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, o que, de todo modo, comprova a mora do devedor, diante do recentíssimo entendimento do C. STJ

Arguiu que tendo em vista que comprovada a inadimplência da parte recorrida, e realizada a sua devida notificação em endereço indicado pelo próprio devedor em contrato, considera-se caracterizada a mora e demonstrado o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa
dos autos à instância

singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores

termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu ação, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante promovera ação de busca e apreensão em face do requerido, em virtude de suposto inadimplemento do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária avençado.

Contudo, em primeiro grau, foi determinada a emenda à petição inicial, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69).

3. Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP: 78130-445 que se refere a Rua General Nelson de Mello (Lot Jd Ikaray)bairro: Ikaray, Várzea Grande/MT, CEP esse que se diverge do indicado no contrato (Rua Gen Mourao Filho, no 3, quadra 39 – bairro Jardim Ikarai, Várzea Grande-MT – CEP: 78130-380), conforme id. 141545405.

4. No mais, em analise aos documentos anexados ao feito, verifico que o autor não juntou ao feito as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais, necessários para análise da inicial.

5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, bem como comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, IV).

6. Às providências.

(...)

Em resposta, o autor/apelante deixou de cumprir a deliberação judicial, apenas reiterando os argumentos sobre a validade da notificação
extrajudicial que instruiu a petição
inicial
,

verbis
:

(...) em consonância ao despacho proferido, vem a presença de V. Exa., informar que verificando a documentação acostada junto a inicial, nota-se que, em que pese o CEP do contrato e da notificação serem divergentes, referem-se ao mesmo endereço, tendo inclusive a notificação ter sido recebida por terceiros. Desta forma, restou comprovada a constituição em mora do devedor. (...)

Então,
a magistrada sentenciante
indeferiu a petição
inicial
e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, porque o banco/
autor não instruiu a
inicial
com o comprovante válido de constituição do devedor em mora
.

Contra essa decisão,
rebela-se
o apelante
, objetivando que a sentença seja cassada
e, por conseguinte,
recebida a

inicial

com o regular
prosseguimento do feito
.

Pois bem.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Em análise dos autos a Juíza singular verificou divergência no enderenço da notificação judicial e o indicado no contrato e. assim determinou a emenda à inicial.

Sobre a matéria, o art. 321, do CPC
, estabelece a possibilidade de
emenda

à

petição
inicial
, no prazo de 15 (quinze) dias, nas hipóteses em que esta não preencher os requisitos do art. 319, do mesmo diploma, ou não
estiver acompanhada dos documentos indis
pensáveis à propositura da ação, como no caso concreto
.

Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial
não preenche os requisitos dos
arts 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.

Parágrafo
único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial
.

Como se vê, o
indeferimento da petição
inicial
somente poderá ocorrer se, oportunizada à parte emendá-la, esta não o fizer satisfatoriamente, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte
.

Ora,
embora devidamente intimada para emendar a petição
inicial
, a
parte autora
deixou
de atender a deliberação judicial, uma vez que apenas informou que embora divergente o CEP enviado na notificação judicial, se refere ao endereço constante no contrato.

No entanto a informação do apelante está equivocada, pois no caso em análise, não resta dúvida que o apelado informou ao banco o seu endereço como sendo à R GEN MOURAO FILHO 3 QDA 39, JD IKARAI,
CEP 78.130380
– VARZEA GRANDE/MT (id 229547239- pags. 1/7). Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Apelante para o
CEP 78.130-445
que se refere a endereço diverso do contrato, qual seja: RUA GENERAL NELSON DE MELLO - (LOT JD IKARAY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT (Id 229547241 – pags. 1//2), E por consequência, não há comprovação da mora do devedor fiduciário.

Portanto há de se falar em aplicação do tema 1132 do STJ, já que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do contrato, conforme notificação trazida no Id 229547241 – pags. 1//2.

Assim, observando-se a invalidade da constituição em mora do devedor, correta a sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) –
EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

–
SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de
alienação

fiduciária
(Sumula 72 do STJ), sendo que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de
alienação

fiduciária
não
e
suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de
emenda
, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição
inicial
, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil
.
(
N.U 1009112-52.2023.8.11.0045,
Relatora; Desa, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
(destaquei)”

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024